Tribunal: CARF
Processo: 10120.016324/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.016324/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.112 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
AGRO COMERCIAL FÊNIX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF n°26.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO.
DOLO. SÚMULA CARF No 25.
A omissão de receitas também dá ensejo à qualificação da multa de ofício
apenas quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.016324/2008-12
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja exonerada a qualificação da multa de ofício, de
forma que esta deve ser exigida conforme o índice ordinário de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
AGRO COMERCIAL FÊNIX LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-29.565 (fls. 254), pela DRJ Brasília,
interpôs recurso voluntário (fls. 274) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL relativos ao
ano 2005, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada (150%), totalizando R$
1.860.777,86 (fls. 206).
A fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas, na forma presumida, a
partir da constatação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, o que deu
ensejo ao lançamento de IRPJ e, como reflexos, lançamentos de CSLL, PIS e COFINS. Os
lançamentos de PIS e COFINS foram formalizados nos autos de no 10120.016323/2008-78, cujo
recurso voluntário será julgado em conjunto com o presente processo O lançamento de IRPJ foi
realizado a partir do lucro presumido. A auditoria fiscal está relatada no próprio corpo do auto de
infração (fls. 208). A decisão de piso assim resumiu o referido relato (fls. 256):
• O contribuinte apresentou DIPJ/2006 com opção pelo lucro real, onde informou uma
receita total auferida de RS 150.669,00. Entregou tempestivamente as DCTF
informando os mesmos valores de IRPJ e CSLL constantes da DIPJ;
• Foi constatado nos sistemas da RFB que o contribuinte realizou no ano 2005 elevada
movimentação financeira no Banco do Brasil S/A e no Banco Bradesco S/A, em
montantes bem superiores à receita declarada;
• Intimado a apresentar os livros fiscais e contábeis e os extratos bancários do ano
2005 (fl. 02/04), em 09/06/2008, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo (fl.
15), no que foi atendido. Vencido o prazo, não se pronunciou;
• Novamente intimado (fl. 16/22), informou não possuir contabilidade regular, nem os
livros e documentos solicitados e que procedeu ao arbitramento de seus resultados
(fl. 23). Apresentou cópias das DCTF retificadora e da DIPJ retificadora, às fl.
132/169 e 119/131, respectivamente, com o lucro arbitrado, entregues em
26/06/2008, após o início do procedimento fiscal;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

• Os valores constantes destas declarações retificadoras não foram considerados na
ação fiscal dada a perda da espontaneidade com o início da fiscalização, conforme
art. 138 do CTN. Entretanto, analisando-as, constatou-se que o montante de receita
informado nelas foi de R$ 14.810.874,00, 9830% maior do que aquele informado
nas declarações originais;
• Com respaldo no art. 3o, inciso VII do Decreto n° 3724/2001, haja vista a conduta de
não apresentar à fiscalização os livros contábeis e fiscais e os extratos bancários, que
caracteriza embaraço à fiscalização nos termos do art. 33, I, da Lei n° 9430/96,
foram solicitados ao Banco do Brasil e ao Bradesco os extratos de movimentação
financeira do contribuinte no ano 2005;
• A partir dos extratos (fl. 41/95), foram excluídos os depósitos que representavam
estornos ou meras transferências de valores de uma para outra conta da própria
fiscalizada. O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos (fl.
24/36);
• O Contribuinte solicitou prorrogação de prazo (fl. 370), no que foi atendido. Vencido
o prazo, não se manifestou;
• Foi elaborada planilha com o total dos depósitos de origem não comprovada (f. 182),
cujos valores foram considerados como receitas omitidas, nos termos do art. 42 da
Lei n° 9430/96;
• A falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
autorizou o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR/99;
• O art. 532 do RIR/99 determina que a base de cálculo para a determinação do lucro
arbitrado é a receita bruta conhecida. Como o art. 537 dispõe que, verificada omissão
de receita, o montante omitido será computado na determinação do lucro arbitrado
(base de cálculo do imposto), considerou-se como receita conhecida a apurada com
base nos depósitos de origem não comprovada;
• Dos valores apurados foram abatidos os valores declarados/pagos antes do início da
ação fiscal, resultando - na planilha "Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada", às
fl. 183.
Em apertada síntese, o contribuinte apresentou DIPJ para o ano 2005 declarando
receitas incompatíveis com o montante da sua movimentação financeira informada pela rede
bancária. No âmbito do presente procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os
seus registros financeiros, contábeis e fiscais, mas afirmou que não possuía escrita contábil,
apresentando nova DIPJ em que apurou o tributo pelo lucro arbitrado. A fiscalização buscou a
movimentação financeira detalhada junto aos bancos e intimou o contribuinte a comprovar a
origem dos depósitos bancários apontados, o que não foi atendido, fato que deu ensejo às
exigências dos respectivos tributos, com fundamento em omissão presumida de receitas.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 235). A decisão de
primeira instância (fls. 254), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 274) levanta os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o procedimento fiscal seria nulo em razão de ter como fundamento fático a movimentação
financeira do contribuinte, a qual foi obtida sem a autorização judicial, o que violaria a
constituição Federal;
ii) o somatório dos depósitos bancários apontados como sem causa não poderia ser utilizado
como receita conhecida para fins de arbitramento do lucro para o lançamento tributário;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

iii) a presunção prevista no referido artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não elide a necessidade de o
fisco comprovar que o nexo causal entre os depósitos bancários e a omissão de receitas
imputada ao contribuinte;
iv) a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício seria ilegal.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2009
(fls. 339) e seu recurso voluntário foi apresentado em 04/06/2009 (fls. 274). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Provas – ilicitude – sigilo bancário
O recorrente afirma que o procedimento fiscal é nulo em razão de ter como
fundamento fático a movimentação financeira do contribuinte, a qual foi obtida sem a
autorização judicial, o que violaria a constituição Federal.
O recorrente propugna pela anulação dos lançamentos por terem sido realizados
com fundamento em sua movimentação financeira. Acredita que a forma pela qual o Fisco
obteve essas informações violou o sigilo bancário, uma vez que foram viabilizadas por meio de
requisição administrativa, enquanto apenas o Poder Judiciário poderia determinar a colheita de
tais informações.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras foi efetuada por meio de RMF. Tal procedimento está autorizado pelo art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Assim, o recorrente quer que se afaste a aplicação dessa Lei em razão de uma
alegada inconstitucionalidade. Todavia, este Conselho Administrativo não é competente para se
pronunciar sobre a eventual inconstitucionalidade de lei tributária, conforme a Súmula CARF no
21.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos
artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:

1 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Assim, entendo que deve ser afastada a presente alegação de nulidade.

2
Arbitramento – receita conhecida
O recorrente combate o arbitramento do lucro realizado pela fiscalização, quando
foi adotado como receita conhecida o somatório dos depósitos bancários apontados. Afirma que
a receita não era conhecida e, nesse caso, ela deveria ter sido arbitrada, conforme o seguinte
excerto (fls. 280):
3.2.1. Conforme dito na peça impugnatória, constata-se do Auto de Infração que
sob o pretexto de que a contribuinte, regularmente intimada, não apresentou os livros e
documentos da sua escrituração, a fiscal autuante, mesmo desconhecendo a receita
bruta da empresa, ancorada apenas no somatório dos valores verificados em suas
contas de depósitos, arbitrou o lucro da empresa, nos termos do art. 530, inciso III, e
532 do RIR/99, verbis:
[...]
3.2.2. Ocorre, senhor julgadores, que no caso em questão a regra contida no art.
532 do RIR/99 não poderia ser aplicada, uma vez que aqui inexiste recita bruta
conhecida.
[...]
3.2.5. De notar-se, portanto, que inexiste qualquer previsão legal para que se
considere, para fins de arbitramento, os depósitos bancários como receita bruta
conhecida. Logo, no caso dos autos, onde a receita bruta é desconhecida, a regra a ser
aplicada não pode ser aquela prevista no art. 532 do RIR/99, como aconteceu, mas sim
o critério alternativo inserto no art. 51 da Lei n° 8.981/95, consolidado no art. 535 do
RIR/99:
Verifico que a presente exigência foi realizada com fundamento no artigo 42 da
Lei no 9.430/1996, o qual cria uma presunção legal. O mecanismo de presunção consiste em
verificar a existência de um fato conhecido e, daí, presumir a existência de um fato
desconhecido, conforme autorização legal. Na espécie, os fatos conhecidos são os depósitos
bancários sem origem comprovada. Tais fatos não foram presumidos, foram constatados pelos
extratos bancários. A partir de tais fatos conhecidos, a lei autoriza a presunção da existência de
outros fatos, desconhecidos, mas que caracterizam omissão de receitas. Assim, foram provados
os fatos conhecidos e foram presumidos os fatos não conhecidos, dentro do mecanismo de
presunção legal. Assim, a presunção legal consiste exatamente em tomar os valores dos
depósitos bancários não comprovados como se fossem receita do contribuinte.
Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, existe previsão legal para
considerar os depósitos bancários como receita, que é o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o qual
fundamenta o presente lançamento tributário de IRPJ.
Com isso, entendo que a reclamação do recorrente deve ser afastada.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

3
Depósitos bancários – omissão de receitas – nexo de causalidade
O recorrente afirma que a presunção prevista no referido artigo 42 da Lei no
9.430/1996 não elide a necessidade de o fisco comprovar que a renda alegadamente omitida foi
utilizada e consumida pelo contribuinte, conforme o seguinte excerto (fls. 283):
3.3.1. Com relação ao assunto em debate, o Recorrente insiste que o art. 42 da
Lei n° 9.430/96 teve sua inaplicabilidade inadequada, pois, uma vez não revogado o
art. 3o, § 4o, da Lei n° 7.713/88, há o aplicador da lei que proceder a uma
interpretação sistemática, de forma que, ao final, se verifique que os créditos
bancários, por si só, não representam omissão de rendimentos, mas simples indício de
omissão, cabendo ao fisco, no caso, identificar o nexo de causalidade entre os
depósitos bancários e os rendimentos supostamente emitidos.
Este argumento do recorrente já foi objeto de ampla discussão no âmbito deste
tribunal administrativo, com os quais foi pacificado o entendimento de que a presente presunção
legal dispensa a necessidade de comprovação do consumo da renda omitida, ou seja, o nexo de
causalidade entre os depósitos bancários e os rendimentos omitidos, conforme a Súmula CARF
no 26, que adota o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.

4
Multa de ofício - qualificação
O recorrente combate a qualificação da multa de ofício afirmando que esta se
aplica apenas quando há evidente intuito de fraude, comprovada pela fiscalização, nos termos da
Súmula CARF no 14 e que isso não teria ocorrido. Afirma ainda que a diferença entre os valores
declarados e os valores movimentados em conta bancária não demonstrariam o intuito de fraude,
mas apenas a omissão, conforme o seguinte excerto (fls. 284):
3.4.2. Ocorre, senhores julgadores, que a suposta infração cometida pelo
Requerente foi apurada, como dito alhures, com base em presunção legal, nos precisos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96. Logo, tal procedimento, até mesmo pela sua
fragilidade, vez que os fatos não são apurados de forma minuciosa, desqualifica o
agravamento da multa de ofício.
[...]
3.4.5. Além do mais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a multa de
ofício qualificada só deve ser aplicada quando restar demonstrado, de forma
inconteste, que o contribuinte tenha agido dolosamente, ou seja, quando restar
devidamente caracterizado o evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio, nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
[...]
3.4.7. No caso presente nada disto ocorreu, a Recorrente não praticou qualquer
ato de falsidade, tampouco agiu dolosamente, o que descaracteriza a prática de crime
contra a ordem tributária, pois, conforme preceitua o parágrafo único do art. 18 do
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

Código Penal brasileiro, perfeitamente aplicável à situação em apreço por força do que
dispõe o art. 12 do mesmo diploma legal, "salvo os casos expressos em lei, ninguém
será punido por fato previsto como crime, senão o quando o pratica dolosamente".
3.4.8. Por isto, há se concluir que o motivo do agravamento da multa de ofício
em 150% não pode subsistir, haja vista a notória inexistência do dolo, elemento
essencial do tipo penal gravado nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, conforme, aliás,
tem entendido a jurisprudência administrativa:
[...]
3.4.9. Não bastasse isso, há se convir, ainda, que para a conduta da qual a
contribuinte é acusada, qual seja: a de omissão de receitas e prestação de declaração
inexata, a própria Lei n° 9.430/96, em seu art. 44, inciso I, já prevê multa específica,
que justamente aquela de 75%, in verbis:
A fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício nos seguintes
termos (fls. 210):
Conforme mencionado anteriormente, a empresa apresentou à RFB, antes do
início da ação fiscal, Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica e DCTFs referentes ao ano-calendário de 2005 informando o total de receita
auferida de R$ 150.669,00, o que corresponde a 0,79% do valor de receita omitida
apurada pela fiscalização (fls. 183) e a 1,02% daquela declarada pela empresa na
respectiva DIPJ retificadora entregue após o início da ação fiscal (fls. 119 a 131).
Esse procedimento configura, em tese, crime contra a ordem tributária, o qual
encontra-se previsto no art. 2o, inciso I, da lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990:
[...]
Ressalte-se que, o fato de a empresa retificar a DIPJ/2006 (26/06/2008) e
DCTFs referentes ao ano-calendário de 2005 (25/06/2008) após o início da ação fiscal
(09/06/2008) informando valores de receita auferida equivalente a 9.830% daqueles já
informados anteriormente, demonstra a consciência de sua conduta visando a eximir-
se do pagamento de grande parte dos tributos federais devidos, pela omissão de
declaração sobre extensa parcela de seu faturamento.
Assim, segundo o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/96 com nova redação dada
pela Lei n° 11.488/2007, a multa de ofício sobre as infrações foi qualificada para o
percentual de 150%, tendo em vista tratar-se de infrações que, em tese, já configuram
crime contra a ordem tributária (declaração em tese falsa, com a finalidade de reduzir
tributos), tipificado no inciso I do art. 2o da Lei n° 8.137/90.
É certo que aqui não se trata de uma simples omissão de receitas, pois esta foi
qualificada pelo vultoso valor omitido. Assim, não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
que determina que a simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício. Contudo, não é toda qualificação da omissão que autoriza a
qualificação da multa de ofício, ou seja, a sua exasperação para 150%. A lei exige uma
qualificação específica, subjetiva, que é a intenção do agente em omitir.
Eu venho adotando o entendimento de que a reiteração da omissão e a
desproporção entre receita omitida e receita declarada não são suficientes, por si só, para
demonstrar a intenção do injusto. Para que a multa de ofício seja qualificada, no meu
entendimento, é necessário que o contribuinte faça um esforço adicional para ocultar a omissão
de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão,
por exemplo, quando há simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de
documentos ou corrupção dos registros contábeis.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016324/2008-12

Na espécie, em que a omissão de receitas foi presumida, não se conhecem os fatos
geradores da obrigação tributária e não é possível apontar que lançamentos contábeis o
contribuinte estava obrigado a realizar.
Embora a omissão esteja evidente, a qualificação desse ilícito carece de
fundamento, no meu entendimento, na medida em que a conduta do contribuinte limitou-se à
omissão, não tendo sido evidenciado nos autos qualquer conduta adicional tendente a ocultar a
omissão perante o Fisco, pelo contrário, ao apresentar declarações retificadoras durante a
fiscalização, entendo que o contribuinte realizou o equivalente a uma confissão da omissão de
receitas praticada.
Com isso, meu voto é no sentido de exonerar a qualificação da multa de ofício,
devendo esta ser exigida no percentual de 75%.

5
Juros de mora sobre a multa de ofício
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
oficio seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.

6
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que seja exonerada a qualificação da multa de ofício, de forma que esta deve ser
exigida conforme o índice ordinário de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital